Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711814-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMELIA AMORIM DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA e RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em cumprimento de sentença proposto por AMELIA AMORIM DE VASCONCELOS, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Por decisão de ID. 140262853 foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença, tanto do valor principal quanto dos honorários de sucumbência. Na oportunidade, foi determinada a intimação dos réus. Foi expedido mandado de intimação ao réu RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA no endereço de sua citação. Contudo, retornou com o status de "Mudou-se". Nos termos da decisão supra, aplica-se o disposto no art. 274, do CPC, conforme certificado ao ID. 142722887. O mesmo ocorreu com o requerido FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, o qual não foi localizado para ser intimado. Portanto, as intimações dirigidas às partes cumpriram suas finalidades em estrita observância ao contido no art. 274, parágrafo único do CPC. Nenhum dos réus comunicou o juízo previamente à sua mudança de endereço. Neste descortino, revogo a decisão de ID. 150521526 pois desnecessária nova intimação de qualquer dos requeridos. Assim, não há qualquer vício na penhora de valores porquanto os réus não efetuaram o pagamento voluntário no prazo legal. Mantenho, portanto, a penhora de valores, via SISBAJUD. Segue, em anexo, as telas de bloqueio parciais. Trata-se de dívida solidária. A ordem de bloqueio foi cumprida parcialmente, no valor total de R$ 85.415,50. Promovi a transferência SISBAJUD dos valores para a conta do juízo, para garantir a atualização monetária do valor penhorado. Intimem-se os requeridos, pelos patronos constituídos, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma dos artigos 854, §§ 2o e 3o e 525, § 11, do CPC. Expirado o prazo, sem manifestação dos réus, transfira-se o valor penhorado, mais acréscimos legais, em benefício do exequente e para uma conta indicada pelo exequente. Caso necessário, expeça-se alvará. Intime-se, nesse caso, os autores, para trazer planilha atualizada do débito, já descontado o valor ora levantado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório, nos termos do artigo 921 do CPC. Tudo feito, procedam-se às pesquisas de bens nos demais sistemas conveniados (RENAJUD e ERIDF, da última declaração de imposto de renda dos executados por intermédio do sistema INFOJUD, bem como consulta ao Mapa de Relações do réu por meio do sistema SNIPER. Defiro, ainda, a indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB). Cumpra-se.” Em suas razões recusais, a parte executada/agravante informa tratar-se de cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada, que considerou válidas as intimações dirigidas às partes e determinou a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para conta judicial. Inicialmente, a agravante faz um breve histórico do processo, no qual alega, em apertada síntese, que não houve a intimação pessoal dos executados/agravantes acerca da instauração da fase de cumprimento de sentença, tampouco publicação da decisão que reputou válida a intimação enviada para o endereço informado nos autos, na forma do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Argumenta que o Juízo a quo, sem que tenha havido qualquer fato novo, revogou decisão anterior, violando, assim, o duplo grau de jurisdição e os termos do art. 505 do Código de Processo Civil, que prevê a preclusão pro judicato. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam devolvidos os valores bloqueados nas contas bancárias dos executados. Subsidiariamente, requer que o d. Juízo a quo se abstenha de liberar os valores em favor da exequente/agravada até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a parte executada/agravante se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que não houve sua intimação pessoal para o cumprimento de sentença e que a decisão que reputou válida a sua intimação (ID Num. 147670760) não foi publicada até o momento, não sendo possível, assim, a realização de atos expropriatórios. O art. 523 do Código de Processo Civil prevê o procedimento para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, nos seguintes termos: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” (grifos nossos) Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a intimação do executado é condição indispensável para o cumprimento definitivo da sentença. A prática de atos expropriatórios somente ocorrerá após a certificação do transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. A súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça consolida este entendimento, destacando que a intimação do devedor deverá ser feita de forma pessoal, confira-se: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” No caso dos autos, observo que foram empreendidas diversas tentativas de intimação pessoal dos executados/agravantes, a ponto de ter sido requerida pela parte exequente/agravada a intimação por edital. Contudo, este pedido foi indeferido por meio da decisão ID Num. 147670760, que, na forma do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerou válidas as intimações dirigidas aos endereços constantes dos autos e determinou que o prazo para . Transcrevo a aludida decisão a seguir: “Indefiro a intimação editalícia. A parte não foi localizada no endereço indicado nos autos. Conforme previsto no art. 274, parágrafo único do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Portanto, a intimação dirigida à parte ao ID 142929623 cumpriu sua finalidade. O prazo concedido correrá a partir da publicação desta decisão.” (grifos nossos) Entretanto, esta decisão não foi publicada, conforme se extrai da aba “expedientes” do sistema PJe. Ademais, vale destacar que os executados/agravantes já tinham advogados constituídos nos autos no momento em que esta decisão foi proferida, de modo que a intimação de seus patronos é indispensável, a fim de garantir o direito ao contraditório. Dessa forma, ao menos em primeira análise, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD pela parte agravada. Entretanto, a fim de resguardar a execução em andamento, bem como em homenagem ao princípio da colegialidade, entendo ser prudente a manutenção dos valores bloqueados na conta judicial, a fim de evitar prejuízos à parte exequente/agravada em caso de futura revogação da presente decisão. Nesse sentido, necessário o deferimento parcial da medida liminar pleiteada pelos agravantes, devendo o feito permanecer suspenso até o julgamento deste agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido e concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 15:45:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora